Tribunal: CARF
Processo: 11030.720814/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720814/2011-94
ACÓRDÃO
2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ANCELMO GHILARDI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 75-78, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, com ciência em 26/04/11 (fl.
79), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 45.754,20.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 76) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 02-11) em 24/05/11 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
3
· O contribuinte maior de 65 anos, recebeu do INSS referente ao processo, lançou
na DIRPF exercício 2010/ano base 2009 os valores em "rendimentos isentos e não
tributados pelo declarante maior de 65 anos de idade" na importância de
R$135.825,69, recebidos acumuladamente.{doc. anexos)
· Os valores recebidos acumuladamente, referem-se ao período de 03/1999 até
09/2007. ou seja, 103 meses de salários.
· A jurisprudência pátria tem afastado a incidência do Imposto de Renda sobre o
montante recebido de forma acumulada, sob pena de desrespeito ao principio da
isonomia tributária. Isso porque se os valores tivessem sido pagos mensalmente
ao contribuinte, estariam na faixa de isenção ou, no máximo, incidiria sobre eles
alíquota inferior à que incide sobre o valor pago acumuladamente.
· A pretensão do Fisco acarreta, assim, tratamento discriminatório, em afronta ao
princípio da isonomia tributária, nos termos do art. 150, II, da Constituição
Federal.
· Dessa forma, só incide o imposto sobre aquelas parcelas que, isoladamente
consideradas, ultrapassem o limite de isenção. Reproduz jurisprudências.
· Não incide também o Imposto de Renda sobre o valor pago em pecúnia a título
de juros moratórios em ação judicial, uma vez que tal verba tem por finalidade a
recomposição do patrimônio e, portanto, natureza indenizatória dos prejuízos
causados ao credor peio pagamento extemporâneo de seu crédito. Com efeito,
não se sujeita à incidência de Imposto de Renda, visto que não representa
acréscimo patrimonial.
· Salienta-se que ser irrelevante a natureza da verba recebida, se indenizatória ou
salarial, pois o afastamento da tributação sobre os juros moratórios abrange
todas as verbas pagas em atraso ao contribuinte.
· Sobre o valor recebido a título de honorários advocatícios na ação judicial não
incide o Imposto de Renda, devendo ele ser subtraído do total dos rendimentos
recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12 da Lei n.° 7.713/88.
· Tal dedução, todavia, deve ser realizada antes da apuração de qual é a base de
cálculo do imposto, abrangendo todos os valores auferidos, sem discriminação
entre os que sofrerão e os que não sofrerão a incidência. Em outras palavras, a
verba honorária é abatida da totalidade do valor percebido, e não da base de
cálculo do imposto, a qual somente será averiguada após, com a exclusão das
verbas isentas, indenizatórias, etc.
· Também não há incidência de Imposto de Renda sobre a atualização monetária,
que se destina a corrigir o valor real da moeda ante os efeitos da inflação, sendo
equivocada a pretensão de que sobre ela não incida o Imposto de Renda, a fim de
que o tributo recaia sobre o valor desatualizado da verba recebida.
· Deve-se considerar que, a correção monetária não representa parcela de
natureza distinta da do montante original, descabendo considerá-la
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
4
separadamente, de sorte que, em se tratando do recebimento de rendimento
tributável, também o valor decorrente da sua correção o será.
· É evidente, que na apuração do Imposto de Renda de acordo com o regime de
competência, a soma a considerar é aquele que deveria ter sido auferida à época,
não corrigida. Não se pode confundir a não incidência do imposto sobre a
atualização monetária, devem ser excluídos dos valores a serem observados para
a aplicação do regime de competência.
· Assim, a correção monetária, a exemplo dos juros de mora, é desconsiderada
quando da apuração dos valores que se sujeitariam ao Imposto de Renda
conforme a tabela progressiva do mês em que deveria ter recebido o rendimento.
Entretanto, diferentemente dos juros (indenizatórios), a correção monetária
advinda de valores que se constate serem tributáveis sofrem normalmente a
incidência do tributo, de acordo com a alíquota que se verificar aplicável. Em
outras palavras, o imposto que seria devido à época deve sofrer correção
monetária até a data do efetivo recebimento dos rendimentos.
· No que tange aos valores recebidos acumuladamente no ano de 2009,
precisamente no dia 10.02.2009, conforme cópia extraída do processo n o
200371040075351 (TRF4), apresenta o seguintes cálculos discriminados a seguir.
(doc. anexo).
· Assim, calculando-se os valores Mês a Mês, referente ao período de 03/1999 a
09/2007, totalizam 103 meses. Usando a tabela progressiva do ano de 1999 até o
ano de 2007 os valores referentes a verba recebida em nenhum mês ultrapassou
o valor limite de isenção. Média mensal R$ 663,67. (anexo cálculos).
· Assim, não se pode falar em violação da obrigação tributária sem que a mesma
seja confirmada através de apreciação dos documentos acostados, onde
obviamente será dado o mais amplo direito de defesa, com todos os tipos de
provas admitidos.
Pedido
O sujeito passivo requer seja:
- Anulado a Notificação de Lançamento;
- Desconstituição do lançamento;
- Processamento da DIRPF 2010/2009, e por conseqüência, restituição dos valores
retidos indevidamente.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
5
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros moratórios e correção monetária,
como acessórios, têm a mesma natureza e tratamento tributário dados aos
rendimentos a que se refiram, tributáveis, isentos ou não tributáveis. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Os rendimentos tributáveis
que devem ser informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos
pelo contribuinte, não podendo ser excluídos os valores de contribuição
previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte. No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM
65 ANOS OU MAIS. É de se manter a omissão de rendimentos tributáveis
indevidamente declarados como isentos e não-tributáveis provenientes de
aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a reserva remunerada,
apurada pela fiscalização, uma vez comprovado que o contribuinte tinha menos
de 65 anos de idade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Apenas para fins de referência, transcrevo a fundamentação adotada pelo órgão
julgador de origem:
Admissibilidade
A impugnação apresentada em 24/05/11 (fl. 02-11) é tempestiva, por ter sido
protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da
notificação de lançamento (fl. 79), ocorrida em 26/04/11, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
6
Arguição de inconstitucionalidade
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção
de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que
há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe
do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo
– integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal,
norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à
autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do
Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial,
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada
pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
Decisões Administrativas E Judiciais
Quanto às jurisprudências trazidas aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No
11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas
vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
7
Art. 2 o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Juros de mora e correção monetária.
Quanto aos juros e à correção monetária, preceitua o Decreto n° 3.000. de 26 de
março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999 (RIR/1999):
Art.. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art.3o', §4o', e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2', inciso IV, e 70, §3', inciso
I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios e a correção
monetária, como acessórios, têm a mesma natureza e tratamento tributário
dados aos rendimentos a que se refiram, tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, decorrente de
ação trabalhista, recebidos da fonte pagadora INSS, no valor de R$135.605,80,
com a compensação de imposto retido na fonte no valor de R$ 0,00.
Pelos documentos anexados aos autos, mais especificamente pela Sentença dos
autos do processo no 2003.71.04.007535-1, tramitado na Seção Judiciária Federal
do Rio Grande do Sul (fls. 30 a 35), datado de 04/08/2005 e pelo Extrato do
Comprovante de Levantamento Judicial e Extrato do Comprovante de Retenção
Imposto de Renda Depósitos Judiciais, anexados às fls. 59, constata-se que os
rendimentos recebidos acumuladamente referem-se ao referido processo
trabalhista, no montante bruto de R$ 135.605,80 e IRRF de R$ 4.068,17, conforme
foi ajustado na DAA 2010 do sujeito passivo pela autoridade fiscal.
Inicialmente, cabe esclarecer que os rendimentos tributáveis que devem ser
informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte,
e não podem ser excluídos os valores de contribuição previdenciária oficial e
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
8
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal que permita a
exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
O artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) define o que é
rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Quanto aos rendimentos tributáveis que devem ser declarados pelo interessado,
diz o artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (V. NOTAS 158 a 160).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
9
legislação tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é
realmente isenta.
Importa também esclarecer que os rendimentos acumulados auferidos por pessoa
física, até 31.12.2009, tais como no presente caso, são tributáveis no momento
em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência.
O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição
do contribuinte, conforme o art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ainda mais esclarecedor é o art. 3o da Lei n° 9.250, de 26.12.1995, quando dispõe
que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, de que
trata o art. 12 da Lei n° 7.713/1988 será calculado utilizando a tabela progressiva
mensal do mês do recebimento:
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts.
7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela progressiva em Reais:
(...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
De acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente até 31.12.2009, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Tais
rendimentos devem ser submetidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Considerando-se que a legislação pertinente determina que a tributação deve se
dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação
a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), no caso em questão, o rendimento recebido acumuladamente, no
ano-calendário de 2008 é tributável no momento do recebimento e submetido ao
ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento.
Diante do exposto, são rejeitadas as alegações do sujeito passivo e,
consequentemente, mantida integralmente a notificação de lançamento.
Omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
65 anos ou mais.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
10
Em relação a isenção de rendimentos de aposentadoria, informa-se que norma
legal pode conceder isenção do Imposto que incidiria sobre o rendimento
tributável. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99). Assim sendo, embora o artigo 43
do RIR/99 preveja expressamente que os rendimentos oriundos de aposentadoria
são tributáveis, o art. 39 do mesmo diploma, em seu inciso XXXIV, especifica as
condições e requisitos exigidos pela Lei no 7.713/1988 art. 6o, inciso XV, e pela Lei
no 9.250/1995, art. 28, para a concessão de isenção do IRPF sobre os proventos
de aposentadoria dos contribuintes, excluindo da tributação parte desses
proventos quando recebidos a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos. Senão vejamos.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXIV-os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28); (g.n.)
(...)
Art.43 .São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
(...)
XI- pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer
outros proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de
aposentadoria ou de entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos
ou funções exercidos no passado;
XII- a parcela que exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV;
Cumpre ressaltar que no tocante às isenções tributárias, o artigo 111, do Código
Tributário Nacional, determina que se interprete literalmente a lei que outorgue
este tipo de exclusão do crédito tributário. À luz do dispositivo supracitado, a
isenção em foco alberga os proventos de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 anos de idade e, sobretudo, está restrita ao valor limite
estipulado em lei, independentemente do número de diferentes origens de
proventos sujeitos à isenção porventura recebidos pelo contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
11
Assim é que, para os fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009, o valor
mensal previsto no inciso acima transcrito passou a ser de R$ 1.434,59 (mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), perfazendo o
montante anual de R$18.649,67, incluído o 13o salário, nos termos do art 4o, VI,
da Lei 9.250/95, com a redação dada pela Lei 11.482, de 31/05/2007:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade
de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, de:
(...)
c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2009;
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos), por
mês, a partir do ano-calendário de 2010.
Examinando a documentação trazida aos autos pelo interessado, mais
especificamente o Comprovante de Levantamento Judicial e o Comprovante de
Retenção Imposto de Renda Depósitos Judiciais, anexados às fls. 59, constata-se
que tais rendimentos foram disponibilizados no dia 10/02/2009 e, pela sua
carteira de identidade, anexada à fl. 29, verifica-se que a sua data de nascimento
é 23/10/1945, defluindo-se que, que no momento do recebimento dos referidos
rendimentos, apesar de já estar aposentado, ele ainda não fazia jus à isenção
pleiteada, pois tinha apenas 63 anos e quatro meses de idade.
Portanto, comprovado o fato de que o sujeito passivo não detinha todos os
requisitos para usufruir do direito de isenção do imposto de renda na condição de
aposentado ou pensionista acima de 65 anos, não há que se falar em conceder-
lhe este direito.
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente. Ação trabalhista.
Honorários advocatícios.
Quanto a dedução de despesas a título de honorários advocatícios, informa-se
que é cabível na declaração de ajuste anual, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, conforme consta disciplinada pelo art. 56, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
12
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto, incide no mês do recebimento, sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
É óbvio, que se o lançamento não está tributando a totalidade dos rendimentos,
por ter excluído os rendimentos isentos ou não tributáveis, não há que se falar em
dedução dos honorários incidentes sobre parcelas, que em sua totalidade, foram
excluídas da tributação. Ou seja, não há previsão legal para que o erário público
custeie despesas incorridas para o recebimento de verbas trabalhistas que não
foram submetidas à tributação.
Conclui-se, portanto, que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente
aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
No caso em comento, apenas pelo Relatório de Honorários Advocatícios,
elaborado pelo INSS/Dataprev (fl. 17), verifica-se que a fonte pagadora INSS,
quando do repasse ao beneficiário os rendimentos relativos à referida ação
judicial de reajuste de aposentadoria, arcou com os honorários advocatícios, no
montante de R$ 10.074,12. Não sendo, portanto, cabível ao contribuinte, deduzir
esta despesa dos seus rendimentos brutos, já que não foi ele quem arcou com
esta despesa.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se
julgar improcedente a impugnação, e pela manutenção do crédito tributário.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
13
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720814/2011-94
14
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 137
DF CARF MF
Original